Tribunal: TJDFT
Processo: 0708860-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708860-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADALBERTO ANTONIO SOARES, MARILIA SOARES ARANTES DE MELLO, NEYDE ARANTES SOARES DESPACHO Intimem-se os agravados para que, no prazo de 5 dias, digam se os documentos acostados pelo agravante no ID 124271738 e seguintes, dos autos de origem, atendem ao que pleiteiam. Em igual prazo, manifestem-se as partes sobre eventual perda do objeto do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, D.F., 16 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator